Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726647-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVELYN CHRISTINA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que decisão proferida pelo juízo de origem, informada ao ID 62144094, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que: (I) proceda a IMEDIATA inserção na parte autora no Programa de Atenção Domiciliar (caso ainda não tenha feito), na modalidade adequada ao seu quadro clínico, e em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela SES/DF. Manifeste-se, assim, a recorrente sobre a perda superveniente do interesse recursal, considerando que já obteve a satisfação da sua pretensão. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Após, façam os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator